Tribunal: TJMT
Processo: 1021527-71.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021527-71.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), OLAVO AGUIAR PAIVA FILHO - CPF: 138.191.861-15 (AGRAVADO), OLAVO AGUIAR PAIVA NETO - CPF: 006.266.441-78 (TERCEIRO INTERESSADO), HELOISA MARIA FERRARI AGUIAR - CPF: 545.293.361-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS CAMACHO - CPF: 748.293.358-15 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINA SOUZA AGUIAR CAMACHO - CPF: 205.193.621-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), OLAVO AGUIAR PAIVA NETO - CPF: 006.266.441-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL. HIPOTECA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto, determinando a manutenção da penhora sobre imóvel adjudicado pelo embargante. Alegação de omissão ao não reconhecer que a adjudicação do imóvel confere direito de recebê-lo livre de ônus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de reconhecer que a adjudicação do imóvel extinguiria os ônus previamente constituídos sobre ele.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais em decisões judiciais, conforme artigo 1.022 do CPC.

O acórdão embargado analisou expressamente a questão da adjudicação do imóvel e concluiu que a garantia hipotecária subsiste independentemente da mudança de titularidade, em conformidade com o artigo 1.419 do Código Civil e o §3º do artigo 835 do CPC.

A hipótese de exclusão dos ônus do imóvel em razão da adjudicação foi debatida e fundamentada com base na doutrina do direito de sequela, inerente à hipoteca, e precedentes jurisprudenciais.

A utilização dos embargos de declaração como instrumento para modificação do mérito do julgamento é inviável, pois o recurso não tem caráter substitutivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A adjudicação de imóvel não extingue a garantia real constituída previamente, subsistindo a hipoteca independentemente da titularidade do bem.

Embargos de declaração não são cabíveis para revisão do mérito da decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 1.419; CPC, art. 1.022, §3º do art. 835.

Jurisprudência relevante citada
: Não especificada no excerto fornecido.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração interposto
por
OLAVO AGUIAR PAIVA FILHO
, contra o acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento, interposto por
KIRTON BANK S.A. - BANCO M
Ú
LTIPLO
,
para determinar a manutenção da
penhora sobre o imóvel de matrícula n.º 52.897, mesmo após
a
sua adjudicação pelo embargante.

Para tanto, o
embargante alega que o acórdão incorreu em omissão ao não considerar que a adjudicação confere ao adquirente o direito de receber o imóvel livre de ônus, defendendo que o bem deveria estar desvinculado de quaisquer garantias anteriores.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar a alegada omissão e viabilizar o prequestionamento para
a
interposição de recursos excepcionais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em exame, o embargante sustenta que houve omissão no acórdão ao não se manifestar sobre a suposta exclusão dos ônus do imóvel em razão da adjudicação. Todavia, o acórdão embargado analisou detidamente a questão, concluindo que a adjudicação do bem não extingue a garantia real constituída previamente, uma vez que a hipoteca gera vínculo real sobre o imóvel,
a
qual subsiste
,
independentemente de quem venha a ser o proprietário, conforme previsão do art
igo
1.419 do Código Civil e do §3º do art. 835 do CPC.

O direito de sequela, inerente à hipoteca, foi amplamente debatido no acórdão, inclusive com a citação de precedentes jurisprudenciais e dispositivos legais pertinentes, de modo que inexiste qualquer omissão a ser suprida.

Por fim, importa registrar que
a pretensão do embargante de modificar o resultado do julgamento por meio deste recurso é inviável, pois os embargos de declaração não têm caráter substitutivo de recursos destinados à revisão do mérito da decisão.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024